Tribunal: TCU
Processo: 033.234/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito da Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Paraná para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria emitidos no âmbito da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. determinar os registros dos atos de aposentadoria de Luiz Felipe Bergmann (XXX.973.000-XX), Luniarane Mary Pires de Angelucci (XXX.417.549-XX), Sergio Kmetiuk (XXX.494.979-XX), Sergio Rech (XXX.155.870-XX) e Valdir Oliveira Silva (XXX.546.439-XX), ficando a sua eficácia condicionada à concessão definitiva da ordem de segurança nos autos do Mandado de Segurança 35.812, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação ao Relator do Mandado de Segurança 35.812; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado e aos interessados.